Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. RESERVA NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM O PRODUTO DE ATO ILÍCITO QUE APROVEITOU O CASAL. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 843, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação.
II. A meação do cônjuge não precisa ser resguardada quando a dívida resulta de ato ilícito cometido pelo consorte que reverteu em proveito do casal, consoante a inteligência do artigo 1.659, inciso IV, do Código Civil, e do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova conclusiva de que o imóvel penhorado foi adquirido com o produto de atividade ilícita que beneficiou o casal, deve ser mantida a decisão que determinou a reserva da meação do cônjuge do executado no produto da alienação judicial.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.